Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009812-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVANTE), WANDERLEY FERREIRA CANDIDO - CPF: 010.921.971-68 (AGRAVANTE), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVADO), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (AGRAVADO), ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO (AGRAVANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO representado por sua inventariante ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO (AGRAVANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA representado por sua sucessora JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ (AGRAVANTE), ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO representado por sua sucessora ADRIANA FERREIRA DE MELO (AGRAVANTE), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MODO DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE LOTES – ENTREGA DE COISA CERTA - AUSENCIA LIQUIDEZ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – EMENDA DA INICIAL – ADEQUAÇÃO RITO CORRETO - RECURSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inadmissível que a parte exequente/agravante ingresse com a ação de execução de espécie diversa da contratada. É dizer, se o contrato estipulou a entrega coisa certa, a exequente deveria ter manejado o procedimento adequado à espécie, e não a Execução por Quantia Certa

Não obstante o Contrato em debate tenha característica de título executivo ante a observância de formalidade inserta no artigo 784, inciso III, do CPC/15, havendo indícios de descumprimento de compromissos interligados ao pagamento do preço cuja análise para fins de averiguação de inadimplemento e sua culpa depende de dilação probatória, tem-se por ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade essenciais à execução, mostrando-se inadequada a via eleita pelos agravantes/exequentes.
De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, conquanto inadequado o rito eleito pela parte agravada, a execução não poderá ser extinta, mas oportunizada a sua conversão para entrega de coisa certa com a citação dos devedores para o depósito da coisa, e inexistindo tais bens, a conversão da execução por quantia certa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPOLIO VIRGINIA DE MELO FERREIRA, ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1013166-66.2018.8.11.0003 – Exceção de Pré-Executividade – proposta em face de ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
- indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução. Deferiu o pedido de penhora formulado pela parte credor e determino seja oficiado a empresa HABITAÇO Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°03.562.942/0001-53, na pessoa de seu representante legal, com endereço no Loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, situado no Trevo do Anel Viário, saída para Poxoréo/MT (em frente ao Bairro jardim das Flores), nesta cidade de Rondonópolis, para depositar em conta judicial vinculada aos presentes autos, todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para os executados, em razão das vendas dos lotes, do loteamento Porto Ferreira, até atingir o valor da execução atualizada, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por valor não depositado em juízo.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que não concordam com os fundamentos da decisão agravada, objetivando com o presente recurso que seja totalmente reformada.

Sustentam a nulidade da execução ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Para tanto, aduzem que a obrigação é líquida, quando há perfeita definição sobre o que é devido, principalmente no que se refere ao fator quantitativo, ou seja, o título deve conter valor exato da obrigação a ser cumprida, não deixando dúvidas acerca do seu objeto.

Que no caso, os Agravado ajuizaram ação de execução parcial de título extrajudicial, requerendo o pagamento de equivalente a 13,5 (treze e meio) terrenos do loteamento Residencial Porto Ferreira, matrícula 113.116.

No entanto, que da análise do contrato, percebe-se que as partes acordaram que o que seria entregue seriam LOTES, E NÃO VALORES, restando acordado ainda que referidos lotes estariam avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) o metro quadrado.

Sustentam que em momento algum houve liquidação da referida obrigação, haja vista que não houve estipulação de quais lotes seriam entregues, quais tamanhos e muito menos se houve reajuste do valor do metro quadrado.

Ainda, que o correto seria os Agravados ajuizarem ação para tramitar sob o procedimento ordinário a fim de que fosse liquidada a obrigação que entendem ser devida, ou em último caso, execução para entrega de coisa.

Consignam que não há liquidação da obrigação, até porque, conforme será demonstrado em momento oportuno, a dívida sequer está vencida, haja vista que não ocorreu o termo.

Destacam que não há menção quanto a metragem dos referidos imóveis e muito menos demonstrativo de cálculo referente ao que os Agravados entendem ser devido, sendo evidente que a obrigação não é líquida.

Que não há que se falar em qualquer pagamento, haja vista que existem lotes como diferentes avaliações e valores, de forma que não há como entregar qualquer um aos exequentes, razão pela qual resta novamente a necessidade de liquidação da obrigação.

Consignam que não há qualquer estipulação de pagamento de quantia no contrato executado, razão pela qual não há que se falar que é possível aferir montante da quantia a ser paga por simples cálculo aritmético.

Que não pode o juízo de origem obrigar as Agravantes a pagarem o que não contrataram. Em momento algum o contrato realizado as obriga a pagar qualquer quantia, razão pela qual não há que se falar que a obrigação é líquida, sendo então NULA a execução.

Ainda que a obrigação também não é exigível, haja vista que não ocorreu o TERMO.

Discorre sobre o disposto no art.803, III do Código de Processo Civil.

Aduzem que no documento juntado pelos exequentes diz que a comissão seria devida após a implantação de loteamento nos imóveis das matrículas no 7045, 26292, 56073,56072, 51434, e que a suposta comissão seria paga após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro.

Destacam que, conforme confessado pelos exequentes em sua exordial, não foram aprovados loteamento de todos os imóveis, razão pela qual não há que se falar em qualquer pagamento aos exequentes, haja vista que não correu o TERMO da obrigação, consequentemente não havendo que se falar que a obrigação é exigível.

Afirmam que, embora os exequentes tenham se obrigado a dar suporte à implantação do loteamento, nada fizeram para ajudar com a implantação, sendo que até a presente data sequer foi iniciada a segunda fase do loteamento; portanto, que não cumprindo os exequentes sua obrigação, não há que se falar em qualquer exigência da obrigação por parte das executadas.

Assim, que resta demonstrada a nulidade da presente execução, razão pela requer seja PROVIDO o presente recurso, requerendo seja declarada nula a execução nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, bem como seja extinta a ação nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Defendem a ausência de hipossuficiência dos Agravados, bem como a necessidade de revogação da gratuidade de justiça, para tanto, aduzem que os Agravados ostentam padrão de vida elevado, juntando autos documentos obtidos por meio de mídia social.

Ainda, que em pesquisas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram localizados imóveis do exequente Lauro.

Que embora não conste bens em sua declaração de imposto de renda, o exequente ostenta condição financeira muito superior à por ele alegada.

Quanto ao outro exequente, Alyson Lemes, que embora aparentemente não possua patrimônio e redes sociais, foi localizada uma ação judicial em trâmite, onde é possível comprovar que o mesmo converte seu patrimônio em Bitcoins.

Que não há que se falar que as declarações de imposto de renda são documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos Agravados, haja vista que conforme demonstrado, estes são investidores de Bitcoin, moeda digital irrastreável, que não é declarada no imposto de renda. Nesse sentido, requer seja revogado o benefício da gratuidade da justiça, e após, sejam intimados os exequentes a recolherem as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Sustentam a impossibilidade da penhora da totalidade dos recebíveis, sob o argumento de que referida decisão é ilegal, posto que proferida sem qualquer razoabilidade e em desobediência ao artigo 805 do CPC.

Ainda, que a determinação de bloqueio de todo e qualquer valor a ser depositada aos Agravantes é excessivamente gravosa.

Assim, que demonstrada a ilegalidade da decisão agravada, requerem desde já seja reformada para indeferir o pedido de penhora de recebíveis, e sucessivamente, seja a penhora limitada ao percentual de 10% sobre os valores a serem recebidos pelos Agravantes, haja vista o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requerem, seja concedido efeito SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão Agravada, e do próprio andamento da execução, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, requer seja dado total provimento do presente recurso para reformar integralmente decisão agravada, acolhendo a Exceção de Pré Executividade, decretando nula a execução nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, bem como seja extinta a ação nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Requer ainda a revogação da justiça gratuita dos Agravados.

Requer, caso não seja decretada a nulidade da execução, seja reformada a decisão para indeferir o pedido de penhora dos recebíveis oriundos da venda dos lotes do Loteamento Porto Ferreira, ou sucessivamente, caso não seja o entendimento deste juízo, que seja a penhora limitada em 10% dos valores a serem recebidos.

A liminar foi indeferida (id.n.o

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPOLIO VIRGINIA DE MELO FERREIRA, ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1013166-66.2018.8.11.0003 – Exceção de Pré-Executividade – proposta em face de ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA - indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução. Deferiu o pedido de penhora formulado pela parte credor e determino seja oficiado a empresa HABITAÇO Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°03.562.942/0001-53, na pessoa de seu representante legal, com endereço no Loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, situado no Trevo do Anel Viário, saída para Poxoréo/MT (em frente ao Bairro jardim das Flores), nesta cidade de Rondonópolis, para depositar em conta judicial vinculada aos presentes autos, todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para os executados, em razão das vendas dos lotes, do loteamento Porto Ferreira, até atingir o valor da execução atualizada, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por valor não depositado em juízo.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução.

Os Agravantes objetivam a reforma integral da decisão agravada, com o consequente acolhimento da Exceção de Pré Executividade, decretando nula a execução nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, bem como seja extinta a ação nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Alternativamente, que seja reformada a decisão para indeferir o pedido de penhora dos recebíveis oriundos da venda dos lotes do Loteamento Porto Ferreira, ou sucessivamente, caso não seja o entendimento deste juízo, que seja a penhora limitada em 10% dos valores a serem recebidos.

Pois bem.

Inicialmente, antes da análise do mérito, faz-se necessário um introito acerca da ação de execução proposta pelos Agravados.

Na exordial da ação de execução afirmaram em síntese, que no dia 19 de dezembro de 2013, os executados, assinaram contrato particular de honorários de corretagem da venda de imóveis, com os exequentes, em razão venda dos imóveis abaixo citados e identificados, devidamente registrados no CRI de Rondonópolis-MT, sob as matrículas n° 7045 (2,54.30 hectares); Matrícula n° 26.292 (38,13.44 hectares); Matricula n° 56.073 (12,39.68); Matrícula n° 56.072 (36,87.09 hectares), Matrícula n°51.434 (4,84 hectares), destinados a implantação de loteamento em forma de parceria entre os parceiros, WANDERLEI FERREIRA CÂNDIDO, sua ESPOSA VIRGILINA DE MELO FERREIRA e a empresa Habitácio Empreendimentos Imobiliários

Ainda que as
matrículas n° 26.292 e n° 51.434 foram remembradas para a matrícula 113.116, que, das 5 (cinco) matriculas do loteamento, somente duas foram aprovadas, originando 784 (setecentos e oitenta e quatro) lotes, registrados no R.4/113.116, conforme matrícula anexa.

Assim, que dá primeira etapa finalizada do loteamento, coube aos devedores o percentual de 34% (trinta e quatro por cento) dos 784 (setecentos e oitenta e quatro) lotes, ou seja, coube aos executados a quantia de 266,56 (duzentos e sessenta e seis terrenos e meio). Por conseguinte e por força do contrato, ora executado, os réus devem aos autores, o percentual de 5% (cinco por cento) de 266,56 lotes, o que dá a quantia de 13,5 (treze terrenos e meio), aproximadamente.

Portanto, que comprovada a mora dos executados/agravados
uma vez que a aprovação do loteamento e seu registro ocorreram em 28/09/2018, mas apesar de inúmeras tentativas de recebimento, até o presente momento, não obtiveram êxito,
qual ajuizaram a execução.

Citados aos Réus arguiram exceção de pré-executividade, que recebeu a seguinte decisão, objeto deste recurso (id.n.o 129029167 -pág.6/7).

“Analisando os documentos em que se funda a execução, verifica-se que a dívida nele lançada é dotada de: a) certeza, haja vista estar revestido das formalidades legais prescritas em lei, bem como ausente qualquer restrição a sua eficácia, b) de liquidez, pois, em que pese à redação da cláusula (2a), entendo que não há como afastar o entendimento de que a comissão de corretagem devida corresponde ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre os 34% (trinta e quatro por cento) dos lotes pertencentes aos executados que seriam pagos após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro, através de lotes do referido loteamento, sendo plenamente possível aferir o montante da quantia a ser paga por meio de simples cálculos aritméticos; e, c) de exigibilidade, no sentido de que restou demonstrado, pelas razões expostas acima, que a condição para que surgisse o direito de receber a comissão de corretagem se aperfeiçoou.”

POIS BEM.

Inicialmente, cumpre destacar que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

Todavia,

ainda que a um título seja atribuído, por lei, força executiva, não poderá embasar uma execução se lhe faltarem os requisitos da certeza, da exigibilidade e da liquidez.

Com efeito, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC a execução é nula se o título executivo extrajudicial não encerrar obrigação certa, líquida e exigível. Veja-se:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Com o compulso dos autos, verifica-se que o título exequendo, trata-se de um “Contrato Particular de Comissão e Corretagem de Imóvel Referente a Parceria para a Implantação de Loteamento Urbano” (id.n.o 129029165).

No referido contrato, restou pactuado que a comissão dos corretores seria de:

“
VALOR DA COMISSÃO:

Fica estipulado a comissão de 5% (cinco por cento) para os corretores calculada sob os 34% (trinta e quatro por cento) do Loteamento, pertencentes ao Sr. WANDERLEI FERREIRA CANDIDO e sua esposa VIRGINIA DE MELO FERREIRA, que serão pagos após aprovação do loteamento,
fica acertado entre as partes que o os corretores receberão os lotes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o metro quadrado
, caso haja reajuste dos valores dos metros quadrados, os corretores receberão somente a quantia de 200,00 – por metro quadrado,
fica acertado que os corretores poderão transferir seus lotes a quem lhes convier.
” (destaquei)

Assim, em que pese a estipulação do percentual de corretagem de 5% estipulado sobre o percentual de 34% dos lotes pertencentes aos Agravados, preço certo, justo e aprazado, foram vinculadas obrigações dentro do formato de pagamento, cuja análise de cumprimento ou não, esbarra na exigibilidade, liquidez do título executivo.

Esclareço, é nítido que os contratantes entabularam cumprimente de obrigação de fazer, qual seja, entrega de lotes, conforme se extrai da cláusula acima transcrita, sendo inclusive permito a venda dos lotes a quem lhes conviesse.

Desta feita, é inadmissível que a parte exequente/agravante ingresse com a ação de execução de espécie diversa da contratada. É dizer, se o contrato estipulou a entrega coisa certa, a exequente deveria ter manejado o procedimento adequado à espécie, e não a Execução por Quantia Certa, como fez.

Evidentemente, não se pode olvidar que as obrigações de fazer ou de entregar coisa (certa ou incerta) podem ser convertidas em perdas e danos. Todavia, tal medida só é admissível dentro do procedimento adequado (Execução de Obrigação de Fazer ou de Entregar Coisa), quando o executado, depois de citado, deixa de satisfazer a obrigação específica que assumiu, no prazo fixado pelo juiz ou naquele previsto no título.

A propósito:

Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Dentro desse contexto, tem-se que, de fato, as partes pactuaram a entrega de lotes pelos executados/agravados em favor da exequentes/agravantes, que corresponde a 5% do percentual de 34% pelo preço certo de R$ 200,00 (duzentos reais) o metro quadrado, o que, à primeira vista, demonstraria a qualidade de quantia certa a ser executada. Todavia, a configuração do pagamento dissipa as características essenciais do título executivo (exigibilidade, exequibilidade e liquidez).

Com efeito, não obstante o Contrato em debate tenha característica de título executivo ante a observância de formalidade inserta no artigo 784, inciso III, do CPC/15, havendo indícios de descumprimento de compromissos interligados ao pagamento do preço cuja análise para fins de averiguação de inadimplemento e sua culpa depende de dilação probatória, tem-se por ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade essenciais à execução, mostrando-se inadequada a via eleita pelos agravantes/exequentes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO ESPECÍFICO PARA ENTREGA DE COISA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE. I - Na hipótese de o título executivo extrajudicial prever como única forma de pagamento a entrega de coisa, a execução somente é possível pelo procedimento "Da Entrega de Coisa Certa", previsto no art. 621 e ss do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da demanda. II - A execução para entrega de coisa é procedimento diverso da execução por quantia certa (art. 646 e ss do CPC/73), não havendo que se falar em fungibilidade em razão da ausência de liquidez do título executivo em questão, vez que não houve apuração em liquidação do valor da coisa. III - E possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas também quando o valor da causa for muito alto, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, § 2o, do CPC. (TJ-MG - AC: 10432150014236001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EMENDA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DOIS REQUISITOS LEGAIS (LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE). EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. Tendo sido a ordem de emenda a inicial devidamente cumprida, pela parte autora, não há falar em indeferimento desta. 2. Se, da narração dos fatos apontados pelos autores decorre uma conclusão lógica, permitindo a clara compreensão do pedido e causa de pedir, inviável acolher a tese de inépcia da inicial. 3. É requisito de qualquer execução a presença de título executivo líquido, certo e exigível. 4. Ausentes dois dos atributos do título executivo, quais sejam a liquidez e a exigibilidade, imperioso reconhecer a sua inexequibilidade. 5. Reconhecida a inexequibilidade do título, devem ser acolhidos os embargos à execução, com a consequente extinção da demanda executiva, por ser nula a execução, nos termos do art. 803, inciso I, CPC. 6. Os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 7. Em razão do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios recursais é medida que se impõe, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. 8. Incomportável o conhecimento do pedido de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, eis que estas são destinadas ao combate das teses suscitadas no recurso (Súmula no 27 do TJGO). Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00141545520208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

No entanto, no caso, entendo desarrazoado a extinção do processo pela inadequação da via eleita, posto que o erro de forma do processo conforme estabelece o art. 283 do Código de Processo Civil “...acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

No caso, não vislumbro qualquer prejuízo ao executado, tendo em vista que cumprida a emenda a inicial pelo exequente, o prazo para defesa será renovado.

Ademais, a extinção se mostra contrária aos princípios duração razoável do processo, da boa fé e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC).

Ainda, importaria em repetição desnecessária de atos e, rediscussão de pontos superados.

Em que pese o reconhecimento de equívoco da execução por quantia certa, já que a espécie que se tem é a de execução para entregar coisa, nem por isso é o caso de nulidade do título executivo, posto que permanece hígido, busca a satisfação de crédito inadimplido pelos executados.

Assim, deve se proceder intimação do exequente para emenda da inicial, adequando-a à execução para entrega de coisa.

Deste modo, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, conquanto inadequado o rito eleito pela parte agravada, entendo que a execução não poderá ser extinta, mas oportunizada a sua conversão para entrega de coisa certa com a citação dos devedores para o depósito da coisa, e inexistindo tais bens, a conversão da execução por quantia certa.

No que tange a gratuidade de justiça deferida pelo juízo “a quo”, mantenho-a.

Diante do exposto,
conhece-se do agravo de instrumento e dá-se lhe parcial provimento,
para acolher em parte a exceção de pré-executivida, reconhecendo a iliquidez do título executivo e equívoco na espécie de execução adotada.

Em razão do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, condena-se a exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023